Tribunal: TJSP
Processo: 2040428-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu antecipação de tutela. Pretensão à reforma.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil.
Multa cominatória que não merece afastamento, mas comporta alteração no tocante à periodicidade e, consequentemente, valor.
RECURSO PROVIDO

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu antecipação de tutela. Pretensão à reforma.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil.
Multa cominatória que não merece afastamento, mas comporta alteração no tocante à periodicidade e, consequentemente, valor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.